Tribunal: TJMT
Processo: 1002463-74.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
E M E N T A:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALOR DIVERSO DO CONTRATADO. INSURGENCIA DA RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONSTATADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. A pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório, bem ainda, a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos.
2. Considerando que não restou demonstrado alteração dos valores do plano inicialmente contratado, ônus que incumbia à reclamada, leva-se em conta a verossimilhança ao alegado pela reclamante.
3. Demonstrada a falha na prestação de serviço, o pleito indenizatório merece ser majorado ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002463-74.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[BEATRIZ LOBO DE ALBUQUERQUE SANTOS - CPF: 046.335.081-21 (RECORRENTE), BRUNA FUKASSE LIMA - CPF: 047.651.131-32 (ADVOGADO), GEORGIA FERREIRA VIANA - CPF: 040.886.341-28 (ADVOGADO), RITA DE KASSIA METELO - CPF: 068.668.171-10 (ADVOGADO), CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.043.628/0001-13 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0081-21 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022